Tribunal: STF
Processo: HC 239472
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 11.302/2022. Concurso de crimes. Pena pelo crime impeditivo não resgatada. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jader Jurandir Santos e outros contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 873.730/SC (evento 3).



    Aos Pacientes foi indeferido pedido de indulto natalino, nos termos do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 (evento 2, fls. 64-5).



    No presente writ, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. Alega que a pena máxima em abstrato do crime previsto no art. 288 do Código Penal não ultrapassa o patamar de cinco anos estabelecido no decreto presidencial. Aponta conflito entre o parágrafo único do art. 5º e o parágrafo único do art. 11 do Decreto. Argumenta que o pressuposto definido no decreto de indulto é a pena máxima em abstrato prevista para cada infração penal. Destaca circunstâncias favoráveis aos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e condenação por crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Requer a concessão do indulto natalino em relação ao crime do art. 288 do Código Penal.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE CRIME NÃO IMPEDITIVO (ART. 286 DO CP) PRATICADO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DO CRIME IMPEDITIVO (ART. 333N DO CP). IMPOSSIBILIDADE. NOVEL ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, o indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos. 



    2. "Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido por meio de sentença - a qual possui natureza meramente declaratória -, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade" (AgRg no REsp n. 1.902.850/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    3. A Quinta Turma desta Corte Superior aprovou tese segundo a qual: "A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto)." 



    4. Mais recentemente, a Terceira Seção examinou o parágrafo único do artigo 11 do Decreto n. 11.302/2022, firmando o seguinte entendimento: "Partindo-se do cânone de interpretação restritiva dos decretos concessivos de indulto, tem-se que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.". 



    5. Na hipótese, trata-se de pedido de indulto, formulado com base no art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, relativamente à condenação na prática do crime previsto no art. 286 do CP, cuja pena máxima em abstrato é, de fato, inferior a 5 anos. Todavia, o delito ocorreu no mesmo contexto fático da infração do art. 333 do CP, considerado como crime impeditivo pelo art. 7º, V, da norma, não sendo cabível, pois, a concessão do benefício de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 239.420/SC, de minha relatoria, previamente distribuído.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator